Tribunal: TJSP
Processo: 0023198-47.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – 1) ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA É MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL; 2) TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES – DECISÃO RESPALDADA EM POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ENTENDIMENTO APLICÁVEL ANTE A VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA –

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – 1) ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA É MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL; 2) TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES – DECISÃO RESPALDADA EM POSICIONAMENTOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ENTENDIMENTO APLICÁVEL ANTE A VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.